Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724605-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 196645540 e 193858554 dos autos de origem), proferidos pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, no 0701353-71.2024.8.07.0018, ajuizada por GABRIELA PEREIRA SALGADO em desfavor de EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme acórdão n. 1935628 (Id 65607653). A agravada opôs embargos de declaração (Id 65993915). Na sequência apresentou petição, pugnando pela juntada de acordo extrajudicial, homologação e extinção com resolução de mérito (Id 66107903). Em consulta aos autos de origem, o mesmo pedido foi formulado no Id 217250156 e está pendente de análise. Assim, em relação ao presente recurso, à agravada para que diga se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração. Sem prejuízo, às partes para que informem se renunciam ao prazo recursal para imediato arquivamento. Prazo: 05(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital